Tribunal: STF
Processo: ARE 1385758
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. UEPB. UNIVERSIDADE DOTADA DE AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. REPASSE DO DUODÉCIMO A MENOR PELO EXECUTIVO. VALOR FIXADO NO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA. INOBSERVÂNCIA. MONTANTE REPASSADO NOS TERMOS DO CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO. IMPOSSIBILIDADE. ESTRITO CUMPRIMENTO A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA PARA ADIMPLIR DÉBITO CONSTITUCIONAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO REVELADO. VALORES PRETÉRITOS. ESTRITO EFEITO FINANCEIRO RETROATIVO. MARCO INICIAL. DATA DA IMPETRAÇÃO. PERÍODOS ANTERIORES. ÓBICE LEGAL. INVIABILIDADE. NATUREZA DA AÇÃO MANDAMENTAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação ao art. 100 da CF.



    O recurso não pode ser provido, tendo em vista que acórdão recorrido se encontra alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o regime de precatórios não se aplica às obrigações relativas à repartição e alocação dos valores contantes do orçamento. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. REPARTIÇÃO DE RECEITA TRIBUTÁRIA. REPASSE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.340.562-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Primeira Turma)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REGIME DOS PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. 1. Na presente causa, o Município pretende ver reconhecido o seu direito constitucional à parcela do ICMS, sem a exclusão dos valores relativos a incentivos fiscais concedidos pelo Estado-Membro. O Tribunal de origem, com fundamento do art. 158, IV, da Constituição Federal, assegurou-lhe o direito mas, na fase de execução, entendeu que o rito processual adequado seria o disposto nos arts. 730 e 731 do CPC/1973, condicionando o recebimento do crédito ao regime de precatórios. 2. O acórdão recorrido mostra-se em dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo a qual a regra da Constituição Federal, que estabelece o pagamento de valores devidos pela Fazenda Pública pelo rito do precatório, norteia-se por princípios diversos daqueles que guiam as normas constitucionais definidoras da alocação ou repasse dos recursos públicos arrecadados. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”  (RE 1.291.796-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



    Dessa orientação não dissentiu o Tribunal de origem.



    Ademais, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 06 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator